Tribunal: TJDFT
Processo: 0735216-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo n. 0717667-28.2024.8.07.0007, deferiu em parte a tutela de urgência “para suspender o contrato de plano de saúde entre as partes e, consequentemente, sobrestar a cobrança das mensalidades que se vencerem após a intimação da ré da presente decisão assim a multa rescisória de 50% ora impugnada, até novo pronunciamento deste Juízo, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato de cobrança, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de majoração da multa no caso de descumprimento”. Sustenta que não foram preenchidos os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Agravado na origem. Defende que a cobrança da multa rescisória é devida no presente caso, visto que o cancelamento do contrato se deu em virtude da inadimplência das mensalidades. Alega a inexistência de prazo para o cumprimento da obrigação, bem como a desproporcionalidade da multa arbitrada, sendo cabível e necessária sua redução. Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a decisão agravada: Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por BIBESA KIDS LTDA em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, na qual a autora requer tutela de urgência. Em resumo, a autora narra que em, 12 de abril de 2023, contratou o plano de saúde fornecido pela ré por meio da corretora VIPCARE CORRETORA DE SEGUROS EIRELI. Todavia, a contratação foi formalizada por um equívoco dessa empresa, não tendo a autora usufruído dos serviços, tampouco efetuou o pagamento de qualquer mensalidade. Afirma que o contrato contém cláusula penal abusiva, uma vez que, por meio dela, a ré cobra multa, para o caso de rescisão antecipada, de 50% do valor das mensalidades que seriam devidas até o término do prazo contratual. A autora alega que seu nome foi negativado no SERASA pelo valor de R$ 26.677,34. Em sede de tutela de provisória, requer: “A concessão da tutela de urgência, nos termos do Art. 300 do CPC, que seja considerada a rescisão de contrato, por não ter nenhum uso ou pagamento de mensalidades, o valor da multa (percentual de 50% e as duas mensalidades finais) ficará sobrestado até o julgamento final da ação, como também, a parte ré deve retirar o nome da empresa da Autora aos órgãos de restrição ao crédito”. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, a tutela de urgência merece acolhimento parcial. Conforme os atos constitutivos ao ID 205530331, a autora se qualifica como microempresa individual de responsabilidade limitada, e como tal está protegida pelo microssistema de defesa do consumidor, conforme a jurisprudência do eg. STJ. Nesse sentido, em análise superficial dos autos, é possível, em princípio, identificar a abusividade da cláusula penal de 50% das mensalidades devidas pela parte consumidora, com base no art. 51, IV, do CDC. Nesse sentido, apresento recente julgamento do eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERVENÇÃO ANS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO EMPRESARIAL DE SAÚDE. MICRO E PEQUENA EMPRESA. REDUZIDO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. SIMETRIA AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. RESCISÃO. EXIGÊNCIA DE FIDELIZAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA NA ACP No 136265-83.2013.4.02.51.01 ART. 17 DA RN No 195/2009, ANS. REVOGAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO. PRESTAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA AO CONSUMIDOR. VANTAGEM PECUNIÁRIA FORNECEDOR. ABUSIVIDADE. NULIDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a produção de outras fontes de prova que não têm o condão de alterar o contexto e a realidade fática, sendo suficientes os documentos acostados aos autos para a solução da controvérsia. 2. Dispensa-se a intervenção da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS na presente demanda, visto que houve reiterado encaminhamento de ofício solicitando a manifestação acerca de seu interesse na lide, entretanto, a agência reguladora quedou-se inerte. 3. Mérito. A presente demanda visa a defesa dos direitos individuais homogêneos nas relações de consumo, em face dos usuários do seguro de saúde oferecido pela operadora (art. 81, do CDC). Inquestionável, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem assim, as diretrizes e premissas contidas no microssistema de defesa do consumidor, os quais devem embasar a análise da matéria debatida. 4. Na Ação Civil Pública no 136265-83.2013.4.02.51.01/RJ, considerou-se nulo o art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, de abrangência nacional, nos seguintes termos: "(...)A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos inciso II e IV, do art. 6o, do CDC". 5. De tal sorte, no caso dos autos, a controvérsia consiste em apreciar a legalidade da cláusula contratual de adesão na modalidade empresarial voltada para micro e pequena empresa, que imputa o pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) em caso de rescisão anterior a 12 (doze) meses de vigência do serviço fornecido, juntamente com a comunicação prévia de 60 (sessenta) dias. 6. A jurisprudência do c. STJ sufragou o entendimento de que, nos contratos de seguro de saúde firmados por micro e pequenas empresas que envolvam reduzido número de beneficiários, devem ocorrer mitigações, podendo ser aplicada a sistemática dos planos individuais e/ou familiares no tocante às cláusulas contratuais que versem sobre rescisão, por se tratar de "falso coletivo" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.137.152/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 15/4/2019.) 7. O art. 51, inciso IV, do CDC dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade". Na mesma linha, o CDC considera como nula as cláusulas que "autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor" (art. 51, inciso XI). 8. Desta feita, não há como se reputar válida cláusula contratual que impute o pagamento de multa por parte do consumidor, de metade do valor do contrato, em favor da operadora de plano de saúde, caso pretenda rescindir antecipadamente o pacto. 9. Logo, revela-se indissociável a abusividade das cláusulas do contrato de seguro de saúde empresarial de micro e pequena empresa, que estipule o pagamento de multa, porquanto se trata de previsão manifestamente abusiva e contrária aos princípios da boa-fé e equidade, gerando enriquecimento indevido à operadora de saúde e, em contrapartida, desvantagem exagerada ao consumidor. 10. Negou-se provimento ao apelo da ré. Provimento do recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.” (grifei) (Acórdão 1789288, 07224205120218070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar da abusividade aparente do percentual da multa rescisória, não se observa ilegalidade na cobrança do valor principal do contrato (mensalidades). A alegação de que o contrato é fruto de erro, no sentido de má escolha do plano de saúde, por parte de uma pessoa jurídica estranha aos autos, em princípio, não implica nulidade do negócio jurídico, notadamente porque a pretensão da autora é de rescisão do contrato, e não de declaração de nulidade. Da mesma forma, a não utilização do serviço contratado não invalida o negócio jurídico, afinal de contas, a assistência à saúde contratada está à disposição da autora. Nesse sentido, o pedido de tutela de urgência não merece ser acolhido na parte em que se busca a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, a qual reconhece sua inadimplência quanto às mensalidades. Mesmo suspendendo o valor total da multa, a negativação se sustenta pela inadimplência do valor principal. Entretanto, a parte autora manifesta inequívoca vontade de romper o vínculo contratual com a ré. Para esses casos, emerge-se o direito de rescisão contratual, o que não isenta a autora de responder pelo ônus da rescisão antecipada. Dessa forma, tenho que a tutela de urgência somente pode ser deferida para suspender o contrato e as mensalidades vincendas. Por esses fundamentos, defiro em parte a tutela de urgência para suspender o contrato de plano de saúde entre as partes e, consequentemente, sobrestar a cobrança das mensalidades que se vencerem após a intimação da ré da presente decisão assim a multa rescisória de 50% ora impugnada, até novo pronunciamento deste Juízo, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato de cobrança, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de majoração da multa no caso de descumprimento. Intime-se com urgência. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Sendo infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão automaticamente esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal, ficando desde já determinado à Secretaria que providencie imediatamente a citação por edital, independentemente de requerimento da parte autora, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Cite(m)-se. Intime(m)-se. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame não vejo como, monocraticamente e sem a normal apreciação do E. Colegiado, deferir a tutela de urgência postulada. Não há qualquer respaldo legal para a cobrança da multa de 50% em caso de rescisão anterior a 12 (doze) meses de vigência do serviço fornecido, juntamente com a comunicação prévia de 60 dias, haja vista que o parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195 ANS, que dava fundamento à cobrança de multa em caso de rescisão antecipada, foi declarado nulo no julgamento da ação coletiva. Sem falar que a Agravada se qualifica como microempresa individual de responsabilidade limitada, e como tal está protegida pelo microssistema de defesa do consumidor, conforme entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MICROEMPRESA. CONTRATO ATÍPICO. APLICAÇÃO DO CDC. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA ANTES DE 12 MESES DA CONTRATAÇÃO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. PAGAMENTO DE PRÊMIO COMPLEMENTAR. MULTA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A contratação por uma microempresa de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas dois beneficiários, não atinge o escopo da norma que regula os contratos coletivos, dado o seu caráter atípico, o que justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar na hipótese vertente. Precedentes do c. STJ. 2. A exigência de multa em caso de cancelamento da apólice, antes de completar 12 (doze) meses de contratação, caracteriza cláusula de fidelidade ao plano de saúde, que, além de estar perfeitamente clara ao consumidor, deve ofertar benefícios que justifique a fidelização pelo período de permanência. 3. Na hipótese em apreço, não restou comprovado nos autos nenhum benefício ao estipulante consumidor, que convalidasse a cobrança do prêmio complementar (cláusula de fidelidade), consubstanciado na penalidade equivalente a 3 (três) vezes o valor da média das faturas já emitidas durante o período em que o contrato estivesse ativo, configurando assim vantagem excessiva em favor tão somente da seguradora no caso de rescisão unilateral do contrato. 4. É abusiva a cláusula de cancelamento estabelecida em contrato de seguro saúde que carrega em si desvantagem exacerbada somente para o estipulante consumidor, ao estabelecer a rescisão unilateral do contrato nos primeiros 12 meses, com a incidência de multa penal em prol da seguradora, pois não há espaço para o rompimento do ajuste por parte do consumidor sem a respectiva punição. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1895590, 07118338120238070006, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, acerca das astreintes, inexiste nos autos qualquer elemento que evidencie a urgência de medida que não possa aguardar o julgamento Colegiado, pois ainda não há condenação da parte a qualquer valor, e muito menos execução em curso referente às astreintes. Nesse contexto, tenho por ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. À vista do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 31 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator